Tribunal: STF
Processo: ARE 1565515
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação ordinária de indenização. Empresa permissionária de transporte coletivo. Contrato. Alegado desequilíbrio econômico. Prévia licitação. Leis federais 8.987/95 e 9.07495. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279 do STF).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo regimental não provido, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.